Tribunal: TJMT
Processo: 1015343-41.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1015343-41.2020.8.11.0000
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Agravado: MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS
Visto.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Civil Pública no 1012605-71.2020.8.11.0003, movida em desfavor do Município de Rondonópolis, que indeferiu a tutela de urgência vindicada, consubstanciada no pedido de determinação de providências acerca da testagem em massa e dispensação de medicamentos para a população.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, o Boletim Epidemiológico publicado pela Prefeitura Municipal de Rondonópolis, apontam a existência de mais de três mil e quatrocentos casos confirmados, cento e trinta óbitos e que os leitos de UTI se encontram sobrecarregados.
Argumenta que, a testagem em massa, associada ao tratamento medicamentoso precoce, tão logo diagnosticada a doença, impede o agravamento do estado de saúde do paciente ou que este necessite de posterior internação hospitalar.
Assevera que, o Ministério da Saúde, após a realização de estudos, com base científica, elaborou um manual, com orientações para o manuseio medicamentoso precoce de pacientes com diagnóstico da Covid-19.
Afirma que, no caso de pacientes com sintomas leves, moderados ou graves, poderão ser ministrados, com prescrição médica para cada caso individualizado, os fármacos, Difosfato de Cloroquina, Azitromicina ou Sulfato de Hidroxicloroquina e Azitromicina.
Aduz que, as orientações do Ministério da Saúde devem ser levadas em consideração pelo Gestor Municipal, que possui o dever de disponibilizar os medicamentos, conforme prescrição médica, para que o paciente possua condições de iniciar imediatamente o tratamento.
Alega, “ainda que não haja comprovação científica, o Ministério da Saúde recomenda o uso da Azitromicina em tratamento precoce de pacientes adultos diagnosticados com a Covid-19, nos primeiros cinco dias após aparecerem os sintomas”.
Verbera que, a Organização Mundial da Saúde defende que o diagnóstico em massa é a melhor forma de contenção do vírus.
Pontua que, o Poder Judiciário exerce o controle jurisdicional da Administração Pública, concretizando direitos individuais e coletivos previstos na Constituição Federal.
Esclarece que, em se tratando em garantir o direito à vida e à saúde, não há margem para a discricionariedade, tratando-se de ato vinculado da Administração.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, para fins de determinação ao Município de Rondonópolis que, providencie a testagem em massa da população, bem como a dispensação de medicamentos para os pacientes que testarem positivo ou que apresentem sintomas compatíveis com a doença.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, entendo que o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal não merece acolhimento.
Compulsando os autos, não vislumbro a plausibilidade do direito, bem como o perigo de dano, a justificar a concessão da tutela de urgência.
Pois bem.
A Constituição Federal estabelece em seu artigo 196, que a saúde constitui dever do Estado, lato sensu, garantido mediante políticas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso às ações para sua promoção, proteção e recuperação.
Estabelece ainda, o artigo 197, da Magna Carta, que cabe ao Poder Público, dispor sobre a regulamentação, fiscalização e controle das ações e serviços de saúde.
O Supremo Tribunal Federal, por ocasião da apreciação da ADI no 6341, por unanimidade, ratificou o entendimento no sentido de que, os entes federativos possuem competência concorrente para adoção de medidas e providências normativas e administrativas de enfrentamento ao coronavírus.
A Suprema Corte consignou ainda que, o exercício desta competência deve resguardar a autonomia dos entes federativos.
Destarte, nos termos do artigo 23, inciso II da Constituição Federal, constitui competência comum da União, Estados e Municípios, legislar sobre saúde pública; competindo ainda ao ente municipal, exclusivamente, legislar sobre assunto de interesse local.
A Corte Suprema possui precedentes (ADI 6431) no sentido de que, em matéria de saúde e proteção à vida, os atos de agentes públicos, especialmente durante a pandemia, devem seguir critérios científicos.
No caso concreto, ainda que reconhecida eventual não realização de testagem em massa na população, não é possível concluir que tal ato destoe de critérios de razoabilidade e proporcionalidade a serem observados ou ainda, que implique necessariamente em violação aos princípios da prevenção e precaução.
Ainda que a testagem em massa seja recomendada pela Organização Mundial de Saúde, e ainda, que o Ministério da Saúde possua orientações para o manuseio medicamentoso precoce de pacientes com diagnóstico da Covid-19, cabe ao gestor público, que melhor detém o conhecimento acerca da realidade local, adotar tais medidas ou não.
A Lei Federal no 13.979/2020, estabelece as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, que poderão ser adotadas pelas autoridades.
Consoante entendimento adotado pelo e. Ministro Dias Toffoli, nos autos do pedido de Suspensão de Tutela Provisória no 417/MT, deve ser respeitada a competência constitucional de cada ente da Federação para atuar, dentro de sua área territorial e com vistas a resguardar sua necessária autonomia para assim proceder.
Feitas estas considerações, não cabe ao Poder Judiciário, determinar, in initio litis, sem a prévia oitiva da parte contrária, a determinação de realização de testagem em massa ou dispensação farmacológica, promovendo verdadeira substituição ao Poder Executivo, na implementação de políticas públicas na área de saúde, especialmente diante da ausência de estudo técnico científico acerca da eficácia e imprescindibilidade na adoção das medidas em âmbito local.
Registre-se que, acertadas ou não, de acordo com as convicções pessoais de cada um, no presente momento, devem ser respeitadas as decisões promovidas pelos gestores locais, especialmente diante do fato que o mandato eletivo que estes exercem, representa a vontade da maioria dos cidadãos.
Assim, ausente indício de ilegalidade ou violação à direito constitucionalmente assegurado, por ora, não há falar em intervenção do Poder Judiciário.
De mesmo modo, não se verifica o fundado receio de ocorrência de danos irreparáveis à integridade física e à saúde do cidadão rondonopolitano. Ao contrário do aventado pelo Parquet, não vislumbro que, a ausência da testagem em massa ou da disponibilização de medicamentos, que sequer restou demonstrada a omissão da municipalidade neste sentido, implique, por si só ou corolário lógico, no aumento de casos confirmados.
Posto isso, não demonstrada a plausibilidade do direito e o perigo de dano, de rigor a manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator